Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE POSSE OU DE DETENÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe falar em inadmissibilidade recursal por violação ao art. 1.016, inciso IV, do CPC quando a ausência de especificação do nome e do endereço completo dos advogados da agravada decorreu do fato de que a relação processual ainda não se havia aperfeiçoado na origem, de modo que os advogados da parte ré sequer estavam constituídos nos autos.
2. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de manutenção de posse, cabe ao autor a comprovação de sua posse, da turbação praticada pelo réu, da data da turbação e da continuação dessa posse, embora turbada.
3. Havendo controvérsia nos autos se os agravantes são detentores ou possuidores do imóvel, a solução da questão demanda dilação probatória para apurar os fatos alegados, especialmente, quanto à existência de posse ou de detenção dos autores sobre a área objeto do litígio.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.